Tribunal: STJ
Processo: 0018314-39.2014.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817313 - SC (2024
/0479293-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
EMBARGADO
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios de expressão no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
Documento eletrônico VDA53012411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fdd08c33-699b-48e8-868e-3719f689efd3

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito do
recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual
violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao Pretório
Excelso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fdd08c33-699b-48e8-868e-3719f689efd3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817313 - SC (2024
/0479293-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
EMBARGADO
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios de expressão no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
Documento eletrônico VDA52214323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:19
Código de Controle do Documento: 936119ec-4abe-4ccd-91e5-009238241130

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito do
recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual
violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao Pretório
Excelso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
desafiando
Cornélia Conrad Lowndes
acórdão, assim ementado (fl. 3.283):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na
que assim dispõe: "É
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão recorrida."
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno de Cornélia Conrad Lowndes não conhecido.

A parte embargante aponta omissão no aresto embargado, ao argumento de
que o colegiado não indicou, "
[,]
de forma objetiva
quais fundamentos da decisão
monocrática não teriam sido enfrentados pela Embargante. A simples menção ao
§1o, do CPC, desacompanhada da devida demonstração, impede a
art. 1.021,
compreensão exata dos motivos determinantes do não conhecimento, frustrando o direito
" (fl. 3.306), ressaltando que "
da parte ao contraditório e à ampla defesa
o Agravo Interno
enfrentou todos os fundamentos da decisão monocrática, inclusive os referentes às
" (fl. 3.306).
Súmulas 7, 283 e 182
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o
vício apontado e, emprestando efeitos infringentes, seja apreciado o mérito do
recurso especial, assim como pugna pelo prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e
LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA52214323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:19
Código de Controle do Documento: 936119ec-4abe-4ccd-91e5-009238241130

Impugnação ofertada às fls. 3.323/3.326.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado e,
ainda, para correção de erro material.
Entretanto, no caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências
em questão, pois o aresto embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, o colegiado adotou os fundamentos do voto deste Relator, no
qual foram explicitados os motivos pelos quais não se conheceu do agravo interno
interposto pela parte ora embargante. Confira-se (fls. 3.293/3.294):

A irresignação não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao
17/11/2021)
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na
que
Súmula n. 182/STJ,
assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum agravado não
conheceu do agravo em recurso especial, tendo em vista que a parte ora
insurgente não impugnou um dos pilares da decisão de prelibação do apelo raro,
qual seja, o Verbete n. 283/STF.
Já no presente agravo interno, a agravante se limita a defender a não aplicação
do empeço do Enunciado n. 182/STJ sem apontar, contudo, em que trecho da
petição do agravo em recurso especial teria sido impugnado o Verbete n. 283
/STF, o qual fora adotado pelo Tribunal a quo para não admitir o especial apelo.
Assim, deixou de rebater, de modo específico, os alicerces adotados pelo decisório
agravado, o que também atrai, mais uma vez, a incidência do supradito enunciado
sumular desta Corte.

Documento eletrônico VDA52214323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:19
Código de Controle do Documento: 936119ec-4abe-4ccd-91e5-009238241130

Ora, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegada omissão no acórdão embargado, traduzem, na verdade, inconformismo da parte
com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer erro material, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
rejeição dos presentes embargos de declaração.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que a questão
levantada não configura hipótese de cabimento do recurso - omissão, contradição
ou obscuridade -, delineadas no
do CPC.
art. 535
2. A remessa dos autos para julgamento do recurso extraordinário no Supremo
Tribunal Federal é decorrência lógica da regra insculpida no
§1o do
art. 543,
CPC.
3. Inexistir qualquer fundamento relevante que justifique a oposição dos presentes
embargos ou que venha infirmar as razões contidas na decisão embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgRg no REsp n. 1.471.797/RN
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2014,
2/12/2014.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO
DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES DEVIDAMENTE
EXAMINADAS E DECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
incisos I e II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, somente é
possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos
defeitos elencados nos incisos do mencionado
a alteração do julgado
art. 535,
seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado. Precedentes.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda,
é incabível na via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52214323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:19
Código de Controle do Documento: 936119ec-4abe-4ccd-91e5-009238241130

(
, Rel. Ministra
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 993.078/SP
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
17/9/2014,
10/10/2014.

Ressalte-se, por fim, que não cabe a esta Corte examinar, no âmbito do
recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação a dispositivo
constitucional, tarefa reservada ao Pretório Excelso.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52214323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:19
Código de Controle do Documento: 936119ec-4abe-4ccd-91e5-009238241130

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.817.313 / SC
Número Registro: 2024/0479293-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183143920148240008 183143920148240008
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVANTE
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
AGRAVADO
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
Documento eletrônico VDA52996574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: f9f129e1-6d71-4d22-a047-1281677685e6

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CORNÉLIA CONRAD LOWNDES
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
CAMILA KELLY DE SOUZA SILVA - SC037410
EMBARGADO
: GERHARD HORST FRITZSCHE
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DE BORBA - SC004480
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADOR
: LUCIANO DOS SANTOS - SC020866
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ANDRE MARTINEZ ROSSI - SC032778
FLÁVIA BALDINI KEMPER - SC059331
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:35
Código de Controle do Documento: f9f129e1-6d71-4d22-a047-1281677685e6